Tribunal: CARF
Processo: 19515.720786/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720786/2016-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.717 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. PIS E COFINS. PERIODICIDADE DE
APURAÇÃO. AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO.
O fato de o sistema eletrônico de apuração de tributos ter replicado nos autos
de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ e
CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas, por si só, não acarreta a
nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS. Impõe-se verificar, em cada caso
caso, se a autoridade fiscal identificou corretamente as bases mensais dos
tributos devidos no Termo de Verificação Fiscal - TVF, passível de caracterizar
mera inexatidão matéria. Se tal ocorre, o mero ajuste dos valores corretamente
devidos nos meses correspondentes ao final do trimestre, efetivamente
lançados, não configura cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
Incabível a autoridade julgadora adequar o lançamento quanto aos períodos
mensais não lançados. No caso concreto, a autoridade fiscal não identificou e
quantificou a base de cálculo mensal correta das contribuições no seu relatório
de apuração das infrações e lavrou a autuação por períodos trimestrais restou
correto o cancelamento da exigência pela inobservância tanto do critério
quantitativo quanto temporal da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720786/2016-89
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional (fls.
1.611 a 1.624) contra o Acórdão no 1201-003.560, de 22 de janeiro de 2020 (fls. 1.549 a 1.571),
por meio do qual a Turma Julgadora, por maioria, negou provimento ao recurso de ofício e,
também por maioria, deu provimento ao recurso voluntário integrado pelo acórdão de embargos
no 1201-005.366, de 20 de outubro de 2021, pelo qual o colegiado decidiu, por unanimidade de
votos, em acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer
parcialmente o lançamento de ofício relativo à omissão de receitas caracterizada pela
manutenção de obrigação referente à conta contábil “Financiamentos Bancários”.
O acórdão de recurso voluntário restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PASSIVO
FICTÍCIO.
OBRIGAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. REGIME DE COMPETÊNCIA. NULIDADE POR ERRO NO
ASPECTO TEMPORAL.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício caracterizado pela não comprovação
da obrigação registrada na contabilidade deve ser apurada com obediência ao regime de
competência, tributando-se a irregularidade no período de apuração em que se houve o
registro contábil da obrigação que lhe deu causa, sob pena de nulidade material da
cobrança. Aplicação da Súmula CARF n. 144.
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO
VENCIDA. INSUFICIÊNCIA
DE ELEMENTOS PARA
APLICAÇÃO DA
PRESUNÇÃO LEGAL.
O uso da presunção legal por manutenção de passivo não mais existente deve ser
demonstrada e justificada com elementos convincentes, como comprovação do
pagamento, diligência aos fornecedores, circularização com clientes etc. O mero fato de
algumas dívidas já terem sido vencidas, desacompanhado de qualquer outro indicio, não
é suficiente para presumir que houve omissão de receitas por ausência de baixa contábil
destes passivos vencidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se, no caso, à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
da obrigação principal de IRPJ.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional manejou
embargos de declaração que foram parcialmente admitidos, resultando no acórdão de embargos
com efeitos infringentes assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELA
TURMA JULGADORA. OMISSÃO CONSTATADA. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
PARA SANEAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA.
Apreciada a matéria em sede de embargos, constatou-se omissão na apreciação da
matéria relativa a omissão de receita por presunção de omissão de receita por
manutenção de passivo fictício. Omissão sanda com a apreciação da matéria.
MANUTENÇÃO DE PASSIVO SEM COMPROVAÇÃO DE EXIGIBILIDADE.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PASSIVO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
O sujeito passivo não logrou comprovar e existência do passivo escriturado na conta
“Financiamentos Bancários” e dessa forma a presunção de omissão de receita por
manutenção de passivo fictício deve ser mantido.
O presente processo trata de lançamento de omissão de receitas apuradas por
presunção legal em face da existência de passivo inexistente ou não comprovado, nos termos do
art. 40 da Lei no 9.430/1996, apurado no último trimestre de 2013.
A DRJ cancelou o lançamento de PIS e da Cofins em face de o mesmo ter sido
realizado com indicação de apuração trimestral, ao invés de mensal.
O colegiado a quo, por meio do acórdão de recurso voluntário, integrado pelo
acórdão de embargos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento
de omissão de receitas por presunção de passivo não comprovado ou inexistente, mantendo
apenas o que foi apurado pela autoridade fiscal em face da conta contábil “Financiamentos
bancários”, considerando como obrigação não comprovada. O recurso de ofício foi improvido.
Os autos eletrônicos foram encaminhados para ciência do acórdão de embargos
pela PGFN em 11/11/2021(fl. 1.610). A ciência presumida da Fazenda ocorreu em 11/12/2021
(art. 79 do Ricarf), sendo os autos devolvidos ao CARF em 16/12/2021 (fl. 1.652), com o
recurso especial interposto, alegando divergência jurisprudencial quanto à duas matérias: I- erro
constatado no período de apuração do PIS e da COFINS e II - critério temporal para
estabelecer a presunção legal de omissão de receita em função do passivo fictício ou não
comprovado.
O recurso especial foi parcialmente admitido por despacho do presidente da
Câmara a quo (fls. 1655/1663), apenas com relação à primeira matéria, nos seguintes termos:
[...]
Para fundamentar o alegado dissídio em relação à primeira matéria suscitada, a
Recorrente apresenta como paradigma o acórdão no 1302-00.163, de 29/01/2010,
disponível no sítio do CARF, não reformado até a presente data, e assim ementado, no
que respeita à matéria em análise:
[...]
PIS, COFINS, MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais
na determinação do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que,
em sede de revisão, a autoridade administrativa julgadora retifique as bases de
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

cálculo correspondentes a cada um dos meses de encerramento do referido
período de apuração, vez que, concretizada a hipótese de incidência, ainda que
disso decorram exações inferiores as que foram consignadas nas peças
acusatórias, remanesce o dever do contribuinte de cumprir com a obrigação
tributária principal correspondente.
[...]
Compulsando-se o acórdão paradigma indicado, pode-se destacar as seguintes
passagens do julgado, quando trata da matéria em análise:
Voto vencedor
[...]
No presente julgado, o Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do
entendimento expendido pelo ilustre Relator, relativamente aos lançamentos
tributários das contribuições para o PIS e para a COF1NS.
Para o Relator, o fato de a autoridade fiscal ter considerado que os fatos
geradores das exações em referência ocorreram em períodos trimestrais, viciou,
de forma insanável, os lançamentos tributários correspondentes.
Não foi essa, contudo, a conclusão a que chegou o Colegiada Com efeito,
predominou o entendimento de que o fato de a autoridade autuante ter
considerado períodos de apuração trimestrais na determinação do montante
devido a titulo de PIS e COFINS, não impede que, em sede de revisão, a
autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes
a cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração.
Para o Colegiado, uma vez concretizada a hipótese de incidência em determinado
período de apuração, emerge o dever do contribuinte de cumprir com a obrigação
tributária principal correspondente, cabendo, se for o caso, a adequação da base
de cálculo ao fato gerador ocorrido.
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta
dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em
que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era
indicativo de tal ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas
peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que correspondiam a
meses distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização da
hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do
direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até
o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários
relativos às contribuições para o PIS e para COFINS do mês de DEZEMBRO de
2001, devendo-se, contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos
autos de infração as receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro
ali computadas.
O paradigma julgou, dentre outras matérias, lançamentos tributários de PIS e COFINS
que foram formalizados pela autoridade competente com períodos de apuração
trimestrais, quando a legislação de regência determina a apuração mensal destas
contribuições. O Colegiado considerou que tal equívoco na constituição do crédito
tributário seria sanável pela readequação das bases de cálculo considerando-se mensais
seus períodos de apuração.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Sobre a matéria em discussão, pode-se destacar as seguintes passagens do acórdão
recorrido:
Voto vencido
[...]
RECURSO DE OFÍCIO
Constata-se que realmente os lançamentos de PIS e COFINS foram
materializados com base em fatos geradores trimestrais (e-fls. 1346/1349 e
1351/1355). Deve-se reconhecer que a periodicidade da omissão de receitas
decorrente de passivo fictício é mensal para a COFINS e PIS/PASEP, sendo
assim, tem razão a interessada e não se deve prover o recurso de ofício. O fato
gerador dessas contribuições é mensal, nos termos do disposto nas Leis
Complementares no 07, de 1970 e 70, de 1991 e o erro na indicação do fato
gerador tem como consequência o erro na apuração da base de cálculo das
contribuições.
O voto vencido do recorrido (vencedor nesta matéria), portanto, considerou que o erro
na indicação do fato gerador (as contribuições foram apuradas mensalmente) acarreta o
erro na base de cálculo das contribuições, fato que não poderia ser readequado pelas
instâncias de julgamento, razão pela qual negou provimento ao recurso de ofício.
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. No acórdão paradigma, o Colegiado, diante do lançamento
trimestral do PIS e COFINS, considerou que a autoridade julgadora poderia readequar
as bases de cálculos trimestrais, razão pela qual os lançamentos não foram considerados
nulos. O recorrido, em sentido inverso, considerou nulos os lançamentos de PIS e
COFINS formalizados com períodos de apuração trimestrais. Para situações fáticas
similares, decisões divergentes, caracterizando o dissídio interpretativo entre Colegiados
do CARF, razão pela qual deve sobre ele se manifestar a CSRF.
[...]
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF em relação à primeira matéria (base de cálculo trimestral do PIS e COFINS e
possibilidade de sua readequação) e não demonstrado em relação à segunda matéria
(data do fato gerador do passivo fictício) e opino para que seja DADO SEGUIMENTO
PARCIAL ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67
do Anexo II do RICARF.
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
Com fundamento nos artigos 19, VII, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a possibilidade de
adequação da base de cálculo do PIS e da COFINS quando o lançamento as considerou
trimestral.
[...]
Cientificada do deferimento parcial do seu recurso, a PFN apresentou agravo que
restou rejeitado, nos termos do despacho do presidente da CSRF (fls. 1674/1679).
No mérito, a recorrente apresenta os seguintes fundamentos para a reforma do
acórdão recorrido, na parte em que foi admitida:
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

[...]
Nos termos do art. 142 do CTN, na constituição do crédito tributário, a autoridade
administrativa deve verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e
aplicar a penalidade cabível.
Observe-se o que diz a norma, verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Na conjectura atual, há que se privilegiar o princípio da instrumentalidade processual,
plenamente aplicável ao processo administrativo tributário na análise do lançamento.
Isso significa, a contrario sensu, que devem ser preservados os atos já praticados, na
tentativa de resguardar o crédito tributário, ajustando-os para se adequar ao correto
delineamento, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a decisão vergastada
afastou as exigências de PIS e COFINS por equívoco no regime de apuração.
Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia processual, da
instrumentalidade das formas e da salvabilidade dos atos processuais.
Considerando-se o equívoco na apuração do tributo devido pelo contribuinte e a patente
necessidade de revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte,
o presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da
Fazenda Pública na constituição do correto montante do crédito tributário.
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo
presente lançamento, não havendo razão plausível para invalidá-lo no tocante às
exigências de PIS e COFINS, se o mesmo pode ser ajustado.
Portanto, basta a revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os valores indevidos,
até mesmo em sede de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na
determinação da matéria tributável do PIS e da COFINS.
Dessa maneira, é de se reformar o referido julgado, merecendo reprimenda a conclusão
aplicada ao caso concreto.
[,,,]
A contribuinte foi cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade parcial
em 07/02/2023 (fls. 1689), e apresentou contrarrazões (fls. 1693/1695) em 17/02/2023, por meio
da qual defende o acerto da decisão recorrida, requerendo sua manutenção.
É o relatório.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos termos regimentais.
A contribuinte, interessada no presente, não apresentou oposição ao conhecimento
do recurso em suas contrarrazões.
Por entender que a divergência jurisprudencial foi adequadamente aferida no
despacho de admissibilidade do presidente da Câmara a quo, adoto seus fundamentos, nos
termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, e votar no sentido de conhecer do recurso.
Mérito
No mérito a recorrente defende a possibilidade de ajustar as bases de cálculo dos
lançamentos de PIS e Cofins, equivocadamente lançadas em períodos trimestrais, mantendo-se
os parcialmente a exigência cujos fatos geradores ocorreram ao final de cada trimestre, apenas
excluindo-se de sua base as receitas dos dois primeiros meses de cada trimestre.
Fundamenta seu pedido princípios da economia processual, da instrumentalidade
das formas e da salvabilidade dos atos processuais, de sorte que “devem ser preservados os atos
já praticados, na tentativa de resguardar o crédito tributário, ajustando-os para se adequar ao
correto delineamento”.
De fato, existem precedentes desta turma no sentido da possibilidade de ajuste no
lançamento de PIS/Cofins realizado equivocadamente em períodos trimestrais de apuração,
quando a autoridade fiscal, a despeito do erro cometido no momento da lavratura do auto de
infração por meio do sistema eletrônico, inadvertidamente imputa toda a receita do trimestre ao
fato gerador que ocorreu no último mês de cada trimestre.
Nesse sentido tem-se o Acórdão no 9101-002.608, sob a relatoria do d. ex-
conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que examinou a questão, verbis:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005. A
apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que não
haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os livros
fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração mantida
pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em virtude de erros e
falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a autuação de
IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das contribuições PIS/COFINS.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à divergência
jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e COFINS, por erro na
periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de que os
lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam bases mensais,
havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por vício substancial o
lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da mesma
situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS, não cancelou
os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento dos
lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro matemático, mas de
erro jurídico. A recondução em bases mensais, conquanto aritmeticamente possível,
juridicamente não a é, sob pena de refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de erro na
apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas
apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses correspondentes ao
momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta dos
períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em que a
autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era indicativo de tal
ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que
ali estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do indicado como
sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência.
(grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração apontava
a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005, e
como realmente havia ocorrido fatos geradores nessas datas, era correto manter a
autuação para esses meses (março, junho, setembro e dezembro), apenas ajustando a
base de cálculo para que ela representasse o faturamento do mês indicado no auto de
infração, e não do trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos lançamentos
de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração, intitulada
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E LUCRO
ARBITRADO - ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina a composição
e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o referido ano.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre 1",
"trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de infração de IRPJ e
CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS consiste
apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim discriminadas:
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e COFINS em
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores ocorridos
em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2005. E englobar as receitas desses meses nos fatos
geradores ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que
constaram dos autos de infração de PIS e COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos autos de
infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ e CSLL,
agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS que
seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto,
outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos geradores de
PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005 (datas
que constam dos autos de infração de PIS e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no acórdão
paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005
(datas que constam dos autos de infração dessas contribuições), cabendo apenas ajustar
a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das receitas auferidas em março,
junho, setembro e dezembro de 2005, respectivamente.
[...]
Me alinho a este entendimento.
Com relação ao critério quantitativo do lançamento entendo que pode ocorrer
mera inexatidão material no lançamento, passível de correção utilizando-se estritamente os dados
levantados pela autoridade fiscal quando já apurados e demonstrados no seu Termo de
Verificação Fiscal, ajustando-se o(s) período(s) lançado(s) ao montante efetivamente devidos.
Uma vez ajustado o lançamento, excluindo-se das bases mensais os valores
incorretamente adicionados no último mês do trimestre, entendo que o erro no critério temporal,
em tese, prejudicaria apenas a Fazenda Nacional que deixaria de exigir a contribuição que seria
devida mensalmente em face das diferenças apuradas; quanto a este aspecto falece competência à
autoridade julgadora para corrigir o lançamento.
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Nestes casos, em princípio, não vislumbro erro insanável que macule o
lançamento e tampouco que cause prejuízo ao direito à ampla defesa e ao contraditório do
contribuinte.
Cabe porém investigar se a situação in concreto se amolda a este entendimento.
Entendo que não.
Conforme relatado, o colegiado a quo, por meio do acórdão de recurso voluntário,
integrado pelo acórdão de embargos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
o lançamento de omissão de receitas por presunção de passivo não comprovado ou inexistente,
mantendo apenas o que foi apurado pela autoridade fiscal em face da conta contábil
“Financiamentos bancários”, considerando como obrigação não comprovada. O recurso de
ofício, que tratava justamente das exigência do PIS e da Cofins foi improvido.
Ocorre que no presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento sem
discriminar especificamente as parcelas que estavam sendo lançadas e os respectivos períodos,
aglutinando-as em infração única imputando a ocorrência dos fatos geradores, de todos os
tributos, em 31/12/2013, embora tenha descrito as infrações apuradas em face da conta
“Fornecedores” e da conta de “Financiamentos Bancários”, no Relatório Fiscal que embasa a
autuação (fls. 1363/1374).
Não há, portanto, qualquer demonstração de qual seria a base de cálculo das
receitas apuradas por presunção mês a mês, o que a meu ver inviabiliza qualquer ajuste no
lançamento do PIS e da Cofins.
O acórdão de recurso voluntário havia cancelado integralmente o lançamento de
IRPJ e da CSLL por entender que não havia sido adequadamente comprovada a aplicação da
presunção legal pela autoridade fiscal, notadamente a identificação do período correto de sua
ocorrência.
No acórdão de embargos, o relator admitiu a omissão do acórdão de recurso
voluntário quanto à análise da omissão de receitas relacionada à conta de “Financiamentos
Bancários” e entendeu caracterizada a presunção legal de omissão de receitas nesta parte e que
foi corretamente imputada ao último trimestre de 2013. É o que se colhe do voto, verbis:
Assim, entendo ter ocorrido omissão no acórdão em relação ao passivo fictício da conta
“Financiamentos Bancários”, devendo ser sanada .
A Autoridade Fiscal assim descreveu a autuação relativamente ao passivo fictício da
conta “Financiamentos Bancários” (e-fls. 1366- 1368):
15) Outra conta analisada foi a conta de financiamentos Bancários, que inclui as
seguintes subcontas:

16) Solicitei os contratos e os extratos bancários, os quais foram apresentados
para as duas primeiras. Eram contratos referentes a contas garantida e os extratos
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

mostravam o saldo em 31/12/2013 igual ao da contabilidade. Mas inicialmente
nada foi apresentado para a terceira conta, cujo saldo contábil em 31/12 era de
R$ 563.053,6.
17) Após Reintimação a empresa apresentou os seguintes documentos:
•Extrato da conta Bradesco 4254-4 contendo o saldo em 31/12/13;
•Extrato da conta Bradesco 4251-0 contendo o saldo em 31/12/13;
•Extrato de aplicações da conta 4251-0;
•Planilha contendo relação de cheques, que, segundo explicou a representante da
empresa, seriam cheques emitidas e não compensados até 31/12/2013.
18)Pela análise dos documentos verificamos o seguinte:
• O saldo bancário da conta 4254-4 em 31/12/13 era de 483.338,01;
• O saldo bancário da conta 4251-0 em 31/12/13 era de 1,00;
• O valor atualizado das aplicações ligadas à conta 4251-0 em 31/12/13 era de
380.519,04;
• O total da planilha de cheques, segunda a empresa, emitidos e não
compensados até 31/12/2013, era de 1.426.911,65.
19) Assim, o contribuinte pretendeu explicar que a soma dos valores nestas duas
contas-correntes, mais o valor da aplicação, menos o valor dos cheques emitidos
e não compensados até 31/12/2013, seria o que ela contabilizou como
Financiamento Bancário na conta Bradesco 4254-4, como segue:

20) Na referida planilha de cheques constam cheques emitidos desde
março/2012, inclusive para fins de rescisão trabalhista, os quais possivelmente já
estariam prescritos em dezembro/2013.
21) Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 7, solicitei cópias dos cheques e
os extratos bancários que comprovassem a data de compensação dos mesmos,
para verificar se realmente não haviam sido cobrados em 31/12/2013 nem
estavam prescritos, mas a empresa não apresentou nenhum documento para
comprovar suas alegações, nem mesmo extrato bancário contendo os cheques
ainda não compensados. (g.n)
22) Ressalto que o contribuinte foi alertado diversas vezes, tanto verbalmente,
quanto por meio dos Termos de Intimação e Constatação das consequências que
poderiam advir da falta de atendimento às intimações e da não comprovação das
obrigações mantidas no passivo.
23) No entanto, as explicações da empresa, todas verbais, exceto a primeira, se
resumiram ao seguinte:
[...]
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Na impugnação a Recorrente alegou que não haveria prova de que o valor escriturado
na conta contábil n° 2102010 (Financiamentos Bancários) se refere ao 4o trimestre de
2013 (e-fl. 1409). Confira-se:
[...]
A DRJ manteve o lançamento com base no inciso III do art. 281 do RIR/99:
[...]
Quanto ao mérito os argumentos da Recorrente no recurso voluntário foram os seguintes
(e-fl. 1529):
131. Quanto ao valor de R$ 563.053,60 registrado na conta contábil n° 2102010
(Financiamentos Bancários — itens 15 a 21 do Relatório Fiscal), não há prova
nos autos de que este valor se refere ao 4° trimestre de 2013, devendo ser
também afastada a respectiva exigência fiscal por erro no critério temporal do
fato gerador.
132.Registre-se que não se trata de mero erro formal. O aspecto temporal é
elemento essencial à validade do lançamento, pois impacta a própria apuração do
quantum devido, que deve ter por base o regime adotado pelo contribuinte (lucro
real ou lucro presumido), existência de eventuais créditos e benefícios fiscais
além de ser o marco para fluência dos juros moratórios.
133. Por este exato motivo, a 1a Turma Ordinária da Câmara, em sessão de 23 de
setembro de 2014 (Acórdão n° 1301-001.638), por unanimidade de votos,
cancelou Auto de Infração em que não foi possível aferir com segurança se o
passivo fictício foi constituído no mesmo trimestre em que se deu a exigência
fiscal
(...)
135. Em face do exposto, ainda que se rejeite os argumentos pela nulidade da
autuação apresentados no Tópico III e a ausência de passivo fictícios
demonstrada no Tópico IV.1, o fato é que a autuação somente pode ser mantida
na parte que a constituição do suposto "passivo fictício" corresponde ao 4o
trimestre de 2013.
Ou seja, a Recorrente admitiu que poderia ser exigida a exação em relação a eventual
omissão de receita por passivo fictício constituído no 4o trimestre de 2013.
Constato que o valor de R$ 563.053,60 consta no Balancete à e-fl. 136:

Recorrente foi intimada a comprovar o passivo escriturado, e justificou que esse
montante era o resultado da soma do saldo de duas contas correntes (4254-4 e 4251-0),
mais valor da aplicação na conta 4251-0, menos o valor dos cheques emitidos e não
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

compensados até 31/12/2013, e que foi contabilizado como Financiamento Bancário na
conta Bradesco 4254-4, como segue:

A Recorrente foi intimada a apresentar cópias dos cheques e os extratos bancários que
comprovassem a data de compensação dos mesmos, para verificar se realmente não
haviam sido cobrados em 31/12/2013 nem estavam prescritos, mas a empresa não
apresentou nenhum documento para comprovar suas alegações, nem mesmo extrato
bancário contendo os cheques ainda não compensados.
A explicação da Recorrente não faz nenhum sentido contábil, uma vez que os cheques
emitidos e não compensados deveriam ser reconhecidos em conta de ativo circulante e
não em conta de passivo.
Por outro lado, a própria Recorrente afirma que o saldo credor de R$ 563.053,60 na
conta Financiamento Bancário é da data de 31/12/2013, e não apresenta nenhum
documento para comprovar esse valor escriturado.
Portanto, entendo que foi correto a presunção de omissão de receita por manutenção de
passivo não comprovado em relação a conta “Financiamentos Bancários”.
Não haverá lançamento reflexo do PIS e da COFINS, pelo fato da DRJ ter julgado
improcedente os lançamentos por erro na indicação do fato gerador (o lançamento foi
com base na apuração trimestral, quando deveria ser mensal).
A DRJ recorreu de ofício do cancelamento parcial do Auto de Infração, mas foi negado
provimento em 2a instância de julgamento por maioria de votos.
Conclusão
Pelo acima exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração com efeitos
infringentes para restabelecer o lançamento de ofício relativo a omissão de receita
caracterizada pela manutenção de obrigação não comprovada no passivo relativo à
conta contábil “Financiamentos Bancários”. A base de cálculo do IRPJ e CSLL será de
R$ 563.053,60. Deve ser acrescentado ementa com o seguinte verbete:
MANUTENÇÃO
DE
PASSIVO
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
EXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. NÃO
COMPROVAÇÃO DO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO MANTIDO.
O sujeito passivo não logrou comprovar e existência do passivo escriturado na
conta “Financiamentos Bancários” e dessa forma a presunção de omissão de
receita por manutenção de passivo fictício deve ser mantido.
[...]
Pelo que se extrai do acórdão de embargos, a apuração de omissão de receitas em
face da não comprovação dos financiamentos bancários contabilizados na conta Bradesco 4254-
4, cujo saldo no valor de R$ 563.053,40 surge somente em 31/12/2013, portanto o período de
apuração indicado na autuação do IRPJ/CSLL (4o trimestre de 2013) está correto.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720786/2016-89

Ocorre que tal saldo é evidenciado no balancete (fl. 136) que espelha a
movimentação contábil do 4o trimestre, inexistindo a demonstração das movimentações
ocorridas mensalmente naquele período.
Desta feita, o saldo contábil evidenciado no balancete em 31/12/2013 se presta a
identificar a omissão de receitas no último trimestre de 2013, porém não é possível identificar a
movimentação desses saldos mês a mês, de tal modo que resta inviável a possibilidade do ajuste
do lançamento de PIS e Cofins relativo ao fato gerador mensal de dezembro de 2013.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1712
DF CARF MF
Original